Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714712-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. L. P. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZMAR PEREIRA DA CONCEICAO, LUCIENNE PEREIRA DE SOUZA DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 190632505, autos originários) proferida na ação cominatória movida por J.L.P.D.C., representado por seus genitores, que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a prioridade na tramitação do feito (art. 1.048, II do CPC). Anote-se. Anote-se a intervenção do Ministério Público, por ser o autor menor impúbere. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer sua inclusão em plano de saúde individual, sem carência, em razão do encerramento do plano coletivo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a despeito da rescisão do vínculo contratual demonstrada em ID 190331385, não há notícia se as empresas rés irão fornecer o plano de saúde na modalidade individual, sendo inequívoco que o autor necessita de tratamento terapêutico contínuo, conforme se observa em ID 190331393. Cumpre observar que o artigo 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU assegura que, em caso de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde de natureza coletiva, deverá ser assegurado aos beneficiários o direito à migração para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar mantido pela mesma operadora, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o relatório médico acostado no ID 190331393 demonstra que o autor tem diagnóstico de transtorno do espectro autista, com vários problemas em seu desenvolvimento, tendo a idade mental de cinco anos. O relatório acentua que a criança é totalmente dependente de terceiros e que sua condição é crônica e incurável. O relatório ressalta a importância do acompanhamento terapêutico em vários seguimentos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: [...] Em face disso, no caso, resta evidente a necessidade de fazer a migração do autor pelas rés para plano individual. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré restabeleça, no prazo de 24 horas o vínculo contratual com a parte autora na modalidade de plano de saúde individual, nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem exigir período de carência para a utilização do plano, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor. [...] Cite-se e intime-se a parte ré, pessoalmente, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, II do CPC. [...] Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano, uma vez que a corré Allcare informou e acostou comprovante de cumprimento da r. decisão liminar, de restabelecimento do plano de saúde do agravado-autor (id. 192884058). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 12 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora